Tribunal: TJSP
Processo: 1013702-35.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização. Aborto espontâneo ocorrido em estabelecimento prisional após a prisão da autora. Omissão estatal. Inocorrência. Nexo de causalidade não demonstrado. Ausência de comprovação de ato abusivo, negligente ou doloso por parte dos agentes. Precariedade da prova que impede aferir com segurança a dinâmica dos fatos e consequentemente a alegada omissão

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização. Aborto espontâneo ocorrido em estabelecimento prisional após a prisão da autora. Omissão estatal. Inocorrência. Nexo de causalidade não demonstrado. Ausência de comprovação de ato abusivo, negligente ou doloso por parte dos agentes. Precariedade da prova que impede aferir com segurança a dinâmica dos fatos e consequentemente a alegada omissão estatal. Sentença mantida. Recurso não provido.